Tribunal: TJBA
Processo: 8020409-57.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8020409-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: IGOR DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, MARCOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Reinaldo Santana da Silva e Igor de Oliveira Silva, em face da decisão proferia pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, em relação às vítimas fatais, por três vezes, e no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c o art. 14, II, do CP, em relação às vítimas sobreviventes, por duas vezes, na forma dos arts. 29 e 69, do CP.

2. Segundo a denúncia, por volta das 19h30 do dia 10.5.2024, quatro indivíduos integrantes da facção criminosa, a bordo de um veículo VW/Gol prata (placa JMR3J32), deslocaram-se até o Mercadinho "Deus Dará", situado no Bairro Rua Nova, em Feira de Santana/BA, reduto da facção rival, e deflagraram múltiplos disparos de arma de fogo, em ação motivada por rivalidade interfaccional, vitimando fatalmente Alan Machado Santos, Jonas Pinheiro Soares e José Vitor Lopes Medeiros Júnior, e ferindo Elias Almeida Bispo de Jesus e Maria Souza Gomes, que sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Um dos atiradores, Jeferson Santos Cerqueira, foi alvejado em reação de terceiro e veio a óbito na UPA da Queimadinha. Igor de Oliveira Silva foi identificado como um dos indivíduos que desceu do veículo e efetuou os disparos. Reinaldo Santana da Silva, por sua vez, foi identificado como o condutor do automóvel e o responsável por destruí-lo mediante incêndio nas imediações do Shopping Boulevard.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria constantes dos autos são suficientes para a pronúncia de Reinaldo Santana da Silva e Igor de Oliveira Silva, diante da alegação defensiva de que a prova de autoria estaria fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de “ouvir dizer” e em informações anônimas; (ii) analisar se os álibis apresentados pelas Defesas têm aptidão para afastar os indícios objetivos coligidos na fase investigatória e confirmados em juízo; e (iii) examinar se estão presentes os requisitos para a concessão do direito de os Réus recorrerem em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova da materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos de exame de lesões corporais das vítimas sobreviventes, pelos laudos de exame de necrópsia das vítimas fatais e pelo laudo pericial do local do crime.

5. O cotejo entre o conteúdo dos relatórios de investigação e os depoimentos colhidos sob o contraditório em sede judicial revela conjunto probatório consistente e objetivo quanto aos indícios de autoria atribuídos a Reinaldo Santana da Silva, conhecido como “Belo”. Os investigadores que depuseram em juízo descreveram com detalhes os procedimentos realizados como o monitoramento do veículo utilizado no crime e o registro em imagens de câmeras de segurança do indivíduo de alcunha “Belo” circulando nas imediações do automóvel, enquanto ostentava um cachorro – animal posteriormente encontrado na residência de Caroline Santos Araújo, pessoa igualmente documentada nas câmeras da UPA da Queimadinha na noite do crime e denunciada nos autos. Os relatórios de investigação criminal, por sua vez, registraram a identificação anônima de Reinaldo como o indivíduo “Belo” após exibição de imagens por equipe policial no bairro da Queimadinha, bem como a constatação de que Reinaldo e Jeferson (coautor baleado na ação) já haviam sido apresentados juntos em sede policial por suspeita de roubo, conforme o Boletim de Ocorrência nº 593796/2023.

6. Os indícios de autoria atribuídos a Igor de Oliveira Silva igualmente superam o patamar da mera especulação. Testemunhas ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório relataram que, já na noite do fato, a população do bairro indicava o envolvimento de Igor “Negão”, pessoa que residiu por anos na Rua Nova e era conhecida dos moradores. Ademais, a Investigadora da Polícia Civil ouvida em juízo também narrou em audiência que colaboradores (que não quiseram se identificar) reconheceram Igor como um dos autores dos disparos. A investigadora confirmou ainda ter recebido de colegas a informação de que Igor e Reinaldo participaram do “bonde” que ocasionou o triplo homicídio consumado.

7. O
s depoimentos dos policiais civis não constituem meras testemunhas
de “ouvir dizer”. Em verdade, tratam-se de servidores públicos, dotados de fé pública, que analisaram as imagens de câmeras de segurança, realizaram diligências investigativas e ouviram testemunhas que, por medo de represálias, não quiseram se identificar. Além disso, em sede judicial, estes agentes descreveram com detalhes os procedimentos investigativos realizados e informaram as conclusões obtidas.

8. É conveniente ressaltar que em crimes desta espécie
prevalece a chamada “Lei do silêncio”, o que naturalmente impede que as testemunhas oculares se manifestem diretamente, pois acabariam sofrendo represálias. Essa realidade, inclusive, está documentada nos próprios autos, na medida em que a vítima Maria Souza Gomes, proprietária do estabelecimento onde ocorreram os fatos, relatou em audiência que removeu as câmeras de segurança que existiam no local pelo temor das facções. Além disso, seu marido, Heraldo Silva Gomes, chegou a declarar na fase investigatória que preferia não contar nada do que sabia ou viesse a saber posteriormente sobre o caso, pois temia por represálias contra a sua família. A circunstância também foi registrada expressamente no Relatório de Investigação Criminal.

9. Os álibis apresentados pelas Defesas, como a presença de Reinaldo em festa de aniversário e permanência de Igor em borracharia no horário dos fatos, não possuem, por si sós, aptidão para afastar os indícios de autoria documentados ao longo da investigação e confirmados em sede judicial.

10. O
agente denunciado por crime doloso contra a vida deve ser julgado por seus pares, sendo essa uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Desta forma, o juiz singular exerce mero juízo de admissibilidade, sendo a competência para julgamento exclusiva do Conselho de Sentença.

Deste modo, havendo duas versões conflitantes nos autos, impõe-se a admissibilidade da acusação, para que os jurados decidam qual delas se apresenta mais verossímil e melhor embasada no contexto probatório.

11.
Nessa senda, havendo dúvidas em relação as versões apresentadas pelas Defesas, e
restando demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria, em homenagem ao
princípio in dubio pro societate
, devem os Recorrentes serem submetidos
a julgamento pelos Juízes naturais da causa
.

12. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos agentes, sendo as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, insuficientes e inadequadas para a hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 29, 69 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 155, 312, 319 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; TJBA, RSE nº 8005539-16.2022.8.05.0229, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 04.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 8020409-57.2024.8.05.0080, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, no qual figuram como recorrentes
Reinaldo Santana da Silva
e
Igor de Oliveira Silva
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.